Tribunal: CARF
Processo: 16327.905148/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.905148/2013-12
ACÓRDÃO
1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. REQUISITOS.
Na apuração da CSLL, apenas são dedutíveis os valores do imposto
incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas; (iii) confirmação do recolhimento em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido ou
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago. O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ/CSLL apurado
quando a pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas
na legislação pertinente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório de
R$ 4.834.115,94 referente a pagamento indevido ou a maior realizado em 31/01/2011; vencido o
Conselheiro Edmilson Borges Gomes que dava provimento parcial para retornar o processo a
Receita Federal para reanálise do direito creditório.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
2
Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da 9a Turma da DRJ/RJ, que,
por unanimidade de votos, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório de PER/DCOMP
(PD)no 09570.42882.260911.1.3.04-0340 (e outras, conforme quadro abaixo),
fls.20 a 25, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 4.834.115,94, na data de
transmissão, utilizando o DARF, código de receita 6758 (CSLL), no valor de R$
27.288.307,96, PA 31/12/2010, data de arrecadação em 31/01/2011.
2. O crédito de CSLL ora pleiteado, no montante de R$ 4.834.115,94, tem como
origem o pagamento do débito a título de ajuste de CSLL, ano-calendário 2010,
no montante de R$ 5.004.628,93, com débitos de IRPJ e CSLL, devidos em
agosto de 2011. Todavia, em 11/12/2013, tomou ciência do Despacho Decisório
em apreço, por meio do qual a DEINF/SP não reconheceu integralmente o
crédito pleiteado e, consequentemente, não homologou as compensações a ele
atreladas.
3. O valor de CSLL devido no ajuste é decorrente dos ajustes efetuados no lucro
real e da dedução do imposto pago no exterior que alteraram a base de cálculo,
conforme demonstrado a seguir:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
3

4. Do quadro acima, constata-se que a alteração do valor devido a título de CSLL
no ajuste de 2010, decorre de três situações que não considerou inicialmente:
a) Aumento da base de cálculo da CSLL no montante de R$ 1.389.264,50, em razão
da adição do imposto pago pela controlada no exterior Itaú Middle East e à provisão de multa
sobre provisão de contingência (doc. 05), fl. 28;
b) Imposto pago no exterior, no valor de R$ 5.065.225,92;
c) CSLL retida na fonte, no ano-calendário 2010, no valor de R$ 147.792,68

5. Assim, por um lado, acabou elevando a base de cálculo da CSLL em R$
1.389.264,50, por conta da adição do imposto pago no exterior pela Itaú Middle
East e da provisão de multa sobre provisão de contingência. Mas, por outro
lado, deixou de deduzir o imposto pago no exterior pelas controladas Itaú
Middle East e Itaú Usa Inc, e, também, deixou de considerar as retenções de
CSLL ocorridas ao longo do ano-calendário de 2010.
6. Tais fatos alteraram o valor de CSLL a pagar, de R$ 27.458.820,94 para R$ R$
22.454.192,02, gerando o indébito de R$ 5.004.628,93 ora pleiteado – Tal valor
é relacionado ao DARF de R$ 4.834.115,94 (objeto do presente Despacho
Decisório), e de R$ 170.512,98 (desconsiderando o valor dos juros), doc.04,
fls.26/27.
7. Todavia, o crédito pleiteado foi indeferido em sua totalidade, conforme se
verifica das justificativas constantes do Despacho Decisório em questão: “(..)
Justificativa: Não comprovada a existência de pagamento indevido ou a maior;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
4
Observação: “Não houve comprovação satisfatória de pagamento realizado no
exterior...”.
8. No presente caso, o cálculo do valor do imposto a ser compensado no Brasil
(total do imposto retido de R$ 2.524.767,62), somente R$ 486.258,30 foi
utilizado para a CSLL, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei 9.249/95
e no artigo 14 da IN no. 213/02.
9. Ademais, os resultados da controlada Itaú Middle East foram efetivamente
computados na determinação do lucro real no Brasil (doc.09), nos termos do
artigo 9o da MP 2.158-35/2001 e, no tocante a Itaú USA considera que recolheu
ao longo do ano-calendário de 2010 estimativas de imposto sobre a renda em
suas esferas federal, estadual e municipal (Estimated Tax NY City, State e
Federal Income Tax), conforme demonstrado (fls. 62 a 78).
10. Em relação a CSLL na fonte, ao longo do ano-calendário 2010, constata-se que
sofreu as seguintes retenções de CSLL na fonte:

11. Todavia, não considerou as antecipações relativas a CSLL retida na fonte no ano-
calendário 2010, no valor de R$ 147.792,67, em um primeiro momento, o que
acarretou o recolhimento de CSLL em montante maior do que o efetivamente
devido (doc.04), fls.152 até 157.
12. Assim, considerando que os Informes de Rendimentos juntados aos autos
comprovam que os valores em discussão se caracterizam como uma
antecipação da CSLL devida no ano-calendário 2010 (doc.11), fls.173 a 183,
requer-se o reconhecimento do indébito tributário também em relação a esse
ponto.
13. A DRJ entendeu, compulsando os sistemas da Receita Federal (DIRF), que houve
as retenções de CSLL na fonte informadas pela Interessada na planilha
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
5
constante dos autos, bem como os valores foram declarados em DIPJ, às fls.152
até 157. No entanto, entendeu a DRJ que:
Não acatou a pretensão da Interessada quanto às retenções de CSLL na fonte.
Porque as retenções na fonte, como mera antecipação do imposto a ser apurado
ao final do ano-calendário, não são, por si, passíveis de restituição/compensação,
e somente podem ser dedutíveis na composição do saldo a pagar/restituir se
provado que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, o que
não aconteceu in casu.
Ademais, ainda que a Interessada pudesse comprovar que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, como não houve a confirmação
da CSLL supostamente paga no exterior no valor de R$ 5.065.225,92, não há saldo
negativo de CSLL.
14. Irresignada, a recorrente menciona que anexou a tradução juramentada do
Contrato de Prestação de Serviços (doc. 04), bem como os contratos faltantes
n°s. 2010/174631, 2010/174666 e 2010/174675 (doc. 05).
15. Quanto a existência das empresas Itaú Middle East Securities Limited Dubai e
Itaú Middle East Securities US Dollar, a recorrente menciona que não há outras
empresas recebedoras no exterior, promovendo a juntada do organograma, sua
demonstração financeira e cópia do extrato bancário (doc. 8), a fim de
comprovar que a Itaú Middle East Securities Limited Dubai era a única
recebedora destes recursos do contrato (doc.9) e vinculada ao contrato de
prestação de serviços (doc. 4):

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
6

16. Na sequência, a recorrente analisa o contrato no 10/174552, totalizando U$S
92.192,71 e junta a mensagem SWIFT, a fim de demonstrar que não houve
remessas ao exterior por meio de contrato de câmbio vinculado ao crédito em
discussão:

17. No tocante ao Itaú USA, a recorrente juntou cópia da legislação do imposto
federal dos Estados Unidos da América (doc. 11), com tradução juramentada e
contesta as alegações de que não foi comprovado o efetivo pagamento do
imposto no exterior.
18. Acrescenta que utilizou pagamentos realizados pela controlada direta nos EUA,
Itaú USA Inc e Itaú USA Securities, que montam o valor de R$ 12.210.580,33.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
7
19. Ademais, alega que juntou todas as guias que compõem o valor considerado na
decisão recorrida (doc.12).
20. Quanto ao título de CSLL retida na fonte no ano-calendário 2010, alega a
recorrente que se deu, basicamente, pela ausência de comprovação por meio
de informe de rendimentos da Raia S.A. e Primav Construções e Comércio S.A.,
que estão vinculadas ao montante de R$ 147.792,68.
21. Na sequência a recorrente juntou os informes de rendimentos de ambas as
empresas (Doc. 16), a fim de demonstrar a possibilidade de se aproveitar na
apuração da CSLL devida.
22. Por fim, destaca a dependência do julgamento do processo 16327.905148/2013-
12.
23. Na sequência, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação
integral da compensação transmitida.
24. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
25. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
26. Conforme consta, a intimação foi enviada ao contribuinte, acessando os
documentos em 10.07.2017.
27. Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
07.08.2017, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o
70.235/72 se encerra em 09.08.2017.
MÉRITO
28. No caso em tela, tem-se que a Recorrente apresentou Pedido de Compensação
transmitido, visando utilizar o aproveitamento do pagamento indevido de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado no ano-calendário 2010, no valor de
R$ 4.834.115,94.
29. O crédito de CSLL ora pleiteado, no montante total de R$ 5.004.628,93, tem
como origem o pagamento do débito a título de ajuste de CSLL no AC 2010, no
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
8
montante de R$ 27.458.820,94, devidamente recolhido por meio de dois DARFs
(doc.04), fls. 26 a 27.
30. O Despacho Decisório (no de rastreamento 068634602), fl.15 e fls.185 a 186,
não homologou a compensação declarada, pois não foi comprovada a existência
do pagamento indevido ou a maior, e não houve a comprovação satisfatória de
pagamento realizado no exterior.
31. Em resumo, a parcela do crédito decorrente dos valores pagos no exterior foi
glosada pelo fundamento: (i) Documentação comprobatória do crédito em
desconformidade com os requisitos da legislação e insuficiente.
32. A possibilidade de compensação do Imposto de Renda recolhido no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por suas
coligadas/controladas, computados no lucro real, até o limite do Imposto de
Renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital, é prevista no artigo 26 da Lei n. 9.249/95. Vejamos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n)
33. Importa registrar que o referido dispositivo existe para impedir a dupla
tributação sobre a renda auferida pelas operações das controladas estrangeiras,
cujos resultados são obrigatoriamente adicionados ao Lucro Real no Brasil e à
base da CSLL, quando se reconhece, ao final do exercício, o possível lucro anual,
mediante balanço de 31 de dezembro.
34. Assim, ao final de cada exercício, os possíveis lucros da companhia estrangeira
são adicionados ao Lucro Real da contribuinte brasileira, mas a legislação
disciplina que, nos países em que há acordo para evitar a bitributação da renda,
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
9
os montantes desses lucros estrangeiros que forem adicionados devem anular o
imposto a ser pago no Brasil, até o limite do que for devido no país.
35. O dispositivo trata dessa hipótese, ou seja, autoriza compensar o imposto pago
no exterior com o limite do imposto a ser pago no Brasil, como forma de evitar
pagamento em duplicidade, dado o acordo internacional firmado entre as
nações pactuantes.
36. Não se trata de comando legal que autoriza utilizar o imposto pago a Estado
estrangeiro para quitar tributo devido no Brasil, exatamente como fez a
recorrente. Valeu-se de estoque de impostos pagos no exterior (não ao Brasil)
para compensar estimativas das operações internas, realizadas no país da
controladora (Brasil).
37. Destaque-se que o imposto de renda pago no exterior só pode compensar o
imposto de renda devido no Brasil “sobre os referidos lucros”.
38. Em outro vértice, o § 2o, do art. 16, da Lei n. 9430/96, por sua vez, versa sobre a
questão probatória para fins de compensação:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I – considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
10
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal. (g.n)
39. O art. 14-A da Instrução Normativa SRF n. 213/02 também traz conteúdo a
respeito das provas a serem apresentadas pelo contribuinte:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017).
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
(g.n)
40. Verifica-se dos textos normativos regentes a matéria que para fins de
compensação do Imposto de Renda pago no exterior com aquele devido no
Brasil, o documento relativo ao Imposto de Renda incidente no exterior deverá
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
11
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto e a compensação
deve ser efetuada de forma individualizada.
41. De acordo com o julgamento de piso, foi realizado o pagamento que ora se
discute, no valor de R$ 27.288.307,96, com alocação parcial de R$
20.259.299,66, ficando reservado para restituição o valor de R$ 4.834.115,94
para o processo em questão, e saldo de R$ 2.194.892,36
42. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, além de apresentar os
comprovantes de pagamento - DARF, código de receita 6758 (CSLL), no valor de
R$ 27.288.307,96, PA 31/12/2010, data de arrecadação em 31/01/2011, juntou
o Contrato de Prestação de Serviços (fls.35 até 61 e fls. 106 até 123) firmado
entre o Banco Itaú e o Itaú Middle East.
43. Ademais, o contrato de prestação de serviços, em idioma estrangeiro, foi
traduzido para o português por tradutor juramentado, com a comprovação do
imposto pago no exterior e traduzido à luz do que determina o artigo 157 da Lei
no 5869, de 11 de janeiro de 1973; artigo 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002; artigo 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
44. No tocante ao Itaú USA, a controlada Itaú USA Inc. recolheu ao longo do ano-
calendário de 2010 estimativas de imposto sobre a renda em suas esferas
federal, estadual e municipal, conforme demonstrado nos documentos de fls. 94
até 116.
45. Neste caso, a comprovação do montante pago no exterior pela Itaú USA revela-
se suficiente para vincular o reconhecimento do direito creditório instruído pelo
recorrente.
46. Noutro giro, alega que o Itaú Middle East, situado nos Emirados Árabes, firmou
por meio de contrato de prestação de serviços junto ao Itaú Unibanco, cujos
pagamentos pelos serviços prestados foram remetidos ao exterior em
29/06/2010 e 30/10/2010. Aduz que as citadas remessas foram lastreadas pelos
contratos de câmbio correspondentes, fls.35 até 61, e incidiram o devido IRRF
nos valores descritos abaixo (fls.106 até 123).
47. Os documentos de fls.31 até 36, denominados pela Interessada como doc.06,
estão escritos em inglês e foram traduzidos para o português por tradutor
juramentado.
48. Os documentos de fls.35 até 61 e 106 a 123, denominados pela Interessada
como doc.07, estão intitulados como “contrato de câmbio de venda – Tipo 04 –
Transferências Financeiras para o Exterior”;

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.152 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905148/2013-12
12

DISPOSITIVO
49. Diante do exposto, voto para conhecer o recurso, lhe dando provimento, para
reconhecer o pagamento indevido ou a maior de R$ 4.834.115,94 realizado em
31/01/2011.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 540
DF CARF MF
Original